Tribunal: TJBA
Processo: 8118022-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118022-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: LAURA MARIA BORBA D ASSUMPCAO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES, PARA CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE, PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICIAIS AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por entidade fechada de previdência complementar, contra sentença que reconheceu o direito das
A
utoras à equiparação dos percentuais utilizados, no cálculo da complementação de aposentadoria, eliminando a distinção entre homens e mulheres.
A Recorrente s
ustenta a legalidade da diferenciação, a prescrição e a decadência do direito, além da existência de transação extrajudicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a diferenciação de percentuais para homens e mulheres na complementação de aposentadoria, afronta o princípio constitucional da isonomia; estabelecer se a prescrição ou decadência atingem a pretensão das
Demandantes
; e determinar se a transação extrajudicial impede a revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, da CF/88, assegura tratamento igualitário entre homens e mulheres, vedando distinções injustificadas.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 452 de Repercussão Geral, declarou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar, que estabelece valores diferenciados de complementação de aposentadoria para mulheres, por configurar discriminação de gênero.

5. A prescrição aplicável à complementação de aposentadoria atinge, apenas, as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, sem alcançar o fundo do direito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula
nº
291 do STJ.

6. A transação extrajudicial não impede a revisão judicial do benefício, quando envolve cláusula inconstitucional, pois normas infraconstitucionais não podem mitigar direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido. Prejudiciais rejeitadas.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CPC, art. 99; LC 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590.415, Tema 452 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 804.485/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/03/2019; STJ, Súmula 291.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8118022-62.2020.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

a

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
, figurando como Apeladas
LAURA MARIA BORBA D'ASSUMPÇÃO, JOSETE NUNES LEITE, MARIA GENY SOUZA DE LOYOLA e ZAZU DE SOUSA VERAS DE FREITAS

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitas as prejudiciais arguidas e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.